Tribunal: TJSP
Processo: 1503885-19.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação e Recurso adesivo – Execução Fiscal – IPTU dos Exercícios de 2016 e 2017 – Município de Bertioga – Ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido – Sentença que julgou extinta a execução em razão da ilegitimidade passiva do executado, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Recurso adesivo do terceiro interessado que não pode ser reconhecido – Recorrente que, devidamente

Ementa:
Apelação e Recurso adesivo – Execução Fiscal – IPTU dos Exercícios de 2016 e 2017 – Município de Bertioga – Ajuizamento de execução fiscal contra devedor já falecido – Sentença que julgou extinta a execução em razão da ilegitimidade passiva do executado, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Recurso adesivo do terceiro interessado que não pode ser reconhecido – Recorrente que, devidamente intimado, deixou de recolher os valores correspondentes ao preparo recursal – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007, §4o, do CPC – Apelação da Municipalidade que não merece acolhimento – Substituição polo passivo – Impossibilidade processual, uma vez que o executado faleceu antes do ajuizamento da ação – Irregularidade da CDA reconhecida – Violação do artigo 202 do CTN e do artigo 2o, §5o e §6o, da LEF– Observância da vedação expressa da Súmula 392 do C. STJ – Sentença mantida – Recurso adesivo não conhecido, apelo da Municipalidade não provido.